Tribunal: TJMT
Processo: 1042574-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042574-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL MORAES ARTIAGA - CPF: 854.015.791-87 (APELADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (APELANTE), NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.941.940/0001-79 (APELANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.941.940/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de valores pagos e indenização, reconhecendo falha na prestação do serviço e condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda. possui legitimidade passiva, considerando a alegação de que não participou da contratação discutida nos autos; (ii) verificar se está caracterizada a responsabilidade civil objetiva decorrente da falha na prestação do serviço, com consequente dever de ressarcir danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva da recorrente deve ser reconhecida à luz da teoria da aparência e da configuração de grupo econômico, uma vez que a empresa integra cadeia de fornecimento que atua sob a mesma marca comercial, no mesmo segmento e com sobreposição de atuação no mercado, conforme indicam elementos fáticos constantes dos autos.

4. A inclusão da recorrente no mesmo processo de recuperação judicial que as demais rés, constitui forte indício da existência de grupo empresarial, ensejando responsabilidade solidária, nos termos do art. 7o, p.u., do CDC.

5. A responsabilidade das empresas fornecedoras de serviço é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo suficiente para caracterização do dever de indenizar a comprovação do dano, do nexo causal e da falha na prestação do serviço, sem necessidade de culpa.

6. No caso, comprovada a aquisição das passagens aéreas, o cancelamento unilateral pela empresa e a ausência de restituição integral dos valores, resta caracterizado o dever de indenizar, tanto no tocante ao dano material quanto ao dano moral.

7. O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se razoável, proporcional e condizente com os parâmetros jurisprudenciais, não comportando redução ou majoração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A empresa que integra grupo econômico e atua sob a mesma marca comercial de outra com quem o consumidor contratou responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. 2. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nas relações de consumo, independe de culpa e se impõe mediante a comprovação de dano e nexo causal com a atividade econômica desenvolvida."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, p.u., 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2113297/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 30.10.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1029699-30.2023.8.11.0002, 1a Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1026772-88.2023.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos Ação De Rescisão Contratual Cumulada Com Ressarcimento De Valores Pagos E Indenização Por Danos Morais n. 1042574-12.2023.8.11.0041 ajuizada por
MANOEL MORAES ARTIAGA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de valores pagos, suspensão de pagamento de parcelas vincendas, reconhecimento de falha na prestação de serviço e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 330545869), a apelante 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando ser pessoa jurídica distinta da 123 Viagens e Turismo Ltda (CNPJ 26.669.170/0001-57), que seria a real vendedora das passagens aéreas. Sustenta que possui CNPJ diverso (38.659.390/0001-89), quadro societário diferente e que não participou da relação jurídica com o autor. Argumenta que "a empresa real vendedora é a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA inscrita no CNPJ n° 26.669.170/0001-57, enquanto o CNPJ de n° 38.659.390/0001-89 mencionado na inicial pertencia a empresa já baixada 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURIMO LTDA".

A apelante afirma que operava exclusivamente de forma presencial, através de quiosque físico no Shopping Del Rey, em Belo Horizonte/MG, e não por meio de vendas online, como ocorreu no caso em questão. Destaca que seu CNPJ foi baixado em 09/05/2024, conforme documentação anexada, e que não integra o mesmo grupo econômico da 123 Viagens e Turismo Ltda.

Ressalta que
"ainda vale mencionar que a 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA não possui vendas pelo web site, de forma que TODAS AS VENDAS ERAM REALIZADAS DE FORMA PRESENCIAL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG ATRAVÉS DE QUIOSQUE E/OU STAND FÍSICO EM UM SHOPPING chamado Shopping Del Rey".

No mérito, caso superada a preliminar, a apelante reitera a ausência de responsabilidade e inexistência de relação jurídica entre as partes, argumentando que todos os documentos carreados aos autos demonstram que a compra dos bilhetes aéreos foi realizada diretamente com a 123 Viagens e Turismo Ltda. Alega, ainda, ausência de lastro probatório mínimo, sustentando que o autor não juntou comprovação de pagamento ou qualquer pedido para a 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito em relação à apelante, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos formulados contra si.

Recolhimento do preparo, id. 333778369.

Em contrarrazões (ID 330545873), o apelado MANOEL MORAES ARTIAGA, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a legitimidade passiva da apelante por integrar o mesmo grupo econômico da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda. Argumenta que "é incontroverso que a Apelante integra o mesmo grupo econômico da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda. Ambas utilizam a marca '123 Milhas', exploram o mesmo ramo de atividade (turismo) e, o mais importante, estão submetidas ao mesmo processo de Recuperação Judicial (Processo n° 5194147-26.2023.8.13.0024 - 1a Vara Empresarial de Belo Horizonte)".

O apelado invoca a aplicação da teoria da aparência e a solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, citando jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais que reconhecem a responsabilidade solidária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Quanto ao mérito, defende a manutenção da condenação por danos materiais e morais, ressaltando a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
recurso de apelação
apresentado por
123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos Ação De Rescisão Contratual Cumulada Com Ressarcimento De Valores Pagos E Indenização Por Danos Morais n. 1042574-12.2023.8.11.0041 ajuizada por
MANOEL MORAES ARTIAGA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de valores pagos, suspensão de pagamento de parcelas vincendas, reconhecimento de falha na prestação de serviço e indenização por danos morais.

O recurso é tempestivo, conforme certificado nos autos (ID 333778369), e o preparo foi devidamente recolhido, razão pela qual dele conheço.

Infere-se da inicial que o autor MANOEL MORAES ARTIAGA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou ação em face de 123 Viagens e Turismo Ltda, 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda e Novum Investimentos Participações SA, alegando que adquiriu, em 30/07/2023, passagens aéreas com destino a João Pessoa, com embarque previsto para 10/11/2023 e retorno em 20/11/2023, pelo valor total de R$ 1.697,07, parcelado em seis vezes.

Informou que a requerida rescindiu unilateralmente o contrato, cancelando os serviços sem prévio aviso ou possibilidade de negociação, oferecendo apenas vouchers como compensação. Sustentou que conseguiu administrativamente junto ao banco emissor do cartão de crédito a suspensão das parcelas vincendas, mas permanece no prejuízo referente às parcelas já pagas, temendo ainda que os valores suspensos venham a ser cobrados novamente.

Após regular processamento do feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$ 1.697,07, referente ao dano material, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso, acrescentando juros pela taxa Selic deduzido o IPCA a partir da citação. Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença, com juros de mora calculados pela taxa Selic deduzido o IPCA a partir da citação. Vejamos:

“[...]
Do dispositivo

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 1.697,07, referente ao dano material, corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do desembolso, acrescentando juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Ainda, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença, juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA a partir da citação.

Em consequência,
resolvo o mérito,
com fundamento no art. 487, I do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. [...]”

Pois bem.

A fim de
evitar qualquer recurso meramente protelatório
, depreende-se que a suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417 (ARE 1.560.244 RG)
não se aplica ao caso em análise
, pois a controvérsia ali tratada restringe-se à
definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade do transportador aéreo por cancelamento, alteração ou atraso de voo (CBA x CDC).

Por outro lado, a presente demanda versa sobre
falha na prestação de serviços por empresa intermediadora de viagens,
que rescindiu unilateralmente o contrato, reteve valores pagos e ofereceu vouchers em substituição. Discute-se, aqui, a legitimidade passiva, a solidariedade e a responsabilidade contratual de fornecedores integrantes da cadeia de consumo, matéria que pode ser integralmente solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor e do direito obrigacional comum,
sem qualquer dependência
da tese constitucional submetida ao crivo do STF.

Razão pela qual não há aderência temática apta a justificar o sobrestamento do feito.

Passo a análise do recurso.

A controvérsia central do recurso reside na alegação de ilegitimidade passiva da apelante 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA, que sustenta não ter participado da relação jurídica com o autor, afirmando ser pessoa jurídica distinta da 123 Viagens e Turismo Ltda, esta sim responsável pela venda das passagens aéreas objeto da lide.

Passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante.

·

DA PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A apelante sustenta a ausência de qualquer relação jurídica com o apelado, ao argumento de que a aquisição das passagens aéreas foi efetivada diretamente junto à empresa 123 Viagens e Turismo Ltda., por intermédio de seu sítio eletrônico, e não com a pessoa jurídica 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda., cuja atuação restringia-se ao atendimento presencial em quiosque localizado no Shopping Del Rey, em Belo Horizonte/MG.

Ressalte-se que a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda decorre da chamada pertinência subjetiva da ação, a qual se verifica pela existência de relação de direito material entre as partes litigantes.

Com efeito, os documentos constantes dos autos, notadamente os comprovantes de pagamento e as comunicações eletrônicas trocadas, evidenciam que a contratação foi formalizada com a empresa 123 Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ no 26.669.170/0001-57). Conforme se extrai do documento de ID 133927666, os pagamentos foram direcionados à mencionada empresa, inexistindo qualquer referência expressa à apelante 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda.

Outrossim, a apelante acostou aos autos certidão da Receita Federal que comprova o encerramento de suas atividades, tendo seu CNPJ (38.659.390/0001-89) sido formalmente baixado em 09/05/2024. Ademais, por meio do contrato social e respectivas alterações, demonstrou que possui quadro societário completamente distinto daquele pertencente à empresa 123 Viagens e Turismo Ltda., sendo sua única sócia a Sra. Jamile Alexandra Abuhadba Triveno de Hollerbach, sem qualquer vínculo societário aparente com os integrantes da outra pessoa jurídica. Contudo, a análise da legitimidade passiva, no caso em tela, não pode se limitar à
mera verificação formal da personalidade jurídica das empresas envolvidas, devendo-se considerar a aplicação da teoria da aparência e a possibilidade de configuração de grupo econômico, especialmente em se tratando de relação de consumo.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7o, parágrafo único, estabelece a
responsabilidade solidária
entre todos os que participam da cadeia de fornecimento:
"Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".
Tal dispositivo visa proteger o consumidor, parte hipossuficiente da relação, garantindo-lhe amplo acesso à reparação dos danos sofridos.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que as empresas que integram o mesmo grupo econômico e atuam sob a mesma marca respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de qual delas tenha efetivamente celebrado o contrato.

No caso em análise, embora formalmente distintas, as empresas 123 Viagens e Turismo Ltda e 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda compartilham elementos que sugerem a existência de uma unidade de atuação no mercado,
capaz de gerar no consumidor a legítima expectativa de que se tratava de uma mesma entidade empresarial
.

Primeiramente, ambas utilizam a expressão "123" em suas denominações sociais, elemento distintivo que as identifica perante o mercado consumidor. Além disso, atuam no mesmo segmento econômico - agências de viagens e turismo - oferecendo serviços similares.

Mais relevante ainda é o fato, apontado pelo apelado em suas contrarrazões e não refutado de forma conclusiva pela apelante, de que
ambas as empresas estão submetidas ao mesmo processo de Recuperação Judicial (Processo n° 5194147-26.2023.8.13.0024, em trâmite perante a 1a Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG).
Tal circunstância constitui forte indício da existência de grupo econômico, uma vez que, em regra, apenas empresas que integram o mesmo grupo são incluídas em um único processo de recuperação judicial.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem reconhecido a aplicação da teoria da aparência e a responsabilidade solidária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico em casos semelhantes.

Nesse sentido:

"[...] Embora a empresa sustente não ter participado da relação jurídica com os autores, os elementos dos autos demonstram que ambas as empresas (123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA) atuam sob a mesma marca comercial"123 Milhas", integrando o mesmo grupo econômico.[...] (N.U
1029699-30.2023.8.11.0002
,CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)."

"[...] Em caso de cancelamento de pacote de viagem a indenização em danos morais é devida, pois inegável que há uma série de expectativas geradas àquele que desembolsa valores expressivos para viajar com familiares, o que não foi possível em razão do inadimplemento e impedimento detectado quando a viagem já se aproximava, situação que causa ao consumidor frustração, tristeza, dissabor, ansiedade, sentimentos negativos com intensidade a romper o equilíbrio emocional e gerar violação a seu bem-estar.[...] (N.U
1026772-88.2023.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)."

"[...] AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. REEMBOLSO. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE CONSUMO .
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. [...] Nos termos do caput do artigo
14
do
CDC
, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.3. Agravo interno não provido . (STJ -
AgInt no AREsp: 2113297 RJ
2022/0118766-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)."

A teoria da aparência, amplamente aceita em nosso ordenamento jurídico, visa proteger aquele que, de boa-fé, confia na situação jurídica que se apresenta, ainda que esta não corresponda à realidade. No âmbito das relações de consumo, tal teoria ganha ainda mais relevância, considerando a vulnerabilidade do consumidor e a complexidade das estruturas empresariais modernas, que muitas vezes se organizam em intrincadas redes societárias, dificultando a identificação precisa do responsável pela prestação do serviço.

No caso em tela, é
razoável que o consumidor, ao contratar com uma empresa que ostenta a marca "123 Milhas", não tenha condições de discernir as diferentes personalidades jurídicas que podem estar por trás dessa marca
, confiando legitimamente que se trata de uma mesma entidade empresarial.

Ademais, a documentação apresentada pela apelante, embora demonstre a existência de personalidades jurídicas distintas, não é suficiente para afastar de forma conclusiva a existência de grupo econômico ou a aplicação da teoria da aparência. O fato de seu CNPJ ter sido baixado em data posterior à propositura da ação também não tem o condão de afastar sua legitimidade passiva, uma vez que a legitimidade deve ser aferida no momento da propositura da demanda.

Nesse contexto, considerando os elementos constantes dos autos, a aplicação dos princípios que regem as relações de consumo e a jurisprudência consolidada sobre o tema, entendo que deve ser mantida a legitimidade passiva da apelante, reconhecendo-se sua responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor.

Rejeito
a preliminar.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

·

DO MÉRITO

A apelante reitera a tese de ausência de responsabilidade, alegando inexistência de relação jurídica com o autor, ao fundamento de que todos os documentos acostados aos autos demonstrariam que a aquisição dos bilhetes aéreos ocorreu diretamente com a empresa
123 Viagens e Turismo Ltda.
Sustenta, ainda, a ausência de lastro probatório mínimo, afirmando que o demandante não apresentou comprovante de pagamento nem formulou qualquer solicitação direcionada à pessoa jurídica
123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda.

Tais alegações, contudo, confundem-se com a preliminar de ilegitimidade passiva já devidamente analisada e rejeitada pelo juízo de origem. Reconhecida a legitimidade da apelante para integrar o polo passivo da presente demanda — à luz da
teoria da aparência
e da
responsabilidade solidária decorrente da configuração de grupo econômico
— não subsiste fundamento jurídico para o acolhimento da tese de ausência de responsabilidade, que se esgota na própria rejeição da preliminar processual.

No que se refere à alegada ausência de prova mínima, verifica-se que o autor logrou demonstrar de forma satisfatória a contratação dos serviços, mediante apresentação dos comprovantes de aquisição das passagens aéreas, do efetivo pagamento e do
cancelamento unilateral dos serviços
por parte da empresa. Conforme dispõe o
Código de Defesa do Consumidor
, a solidariedade entre os entes integrantes da cadeia de fornecimento prescinde da comprovação de relação direta com o consumidor final, bastando, para a configuração da responsabilidade civil objetiva, a demonstração do
dano
e do
nexo causal com a atividade exercida no âmbito do grupo econômico
.

No caso em apreço, restou evidenciado que o autor adquiriu passagens aéreas vinculadas à marca comercial “
123 Milhas
”, realizou o pagamento integral do valor ajustado e teve seu contrato rescindido unilateralmente, sem que houvesse a devida restituição dos valores pagos. Tais circunstâncias são suficientes para caracterizar a falha na prestação do serviço e, por consequência, ensejar o dever de indenizar, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade do fornecedor de serviços, nas relações de consumo, é de natureza
objetiva
, dispensando a demonstração de culpa. Assim, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade para que se imponha a reparação, só sendo possível a exclusão do dever de indenizar nas hipóteses excepcionais previstas no § 3o do art. 14 do CDC, quais sejam: inexistência de defeito na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer excludente legal. Ao revés, evidencia-se conduta reprovável por parte da empresa fornecedora, que
cancelou unilateralmente os serviços contratados sem oferecer alternativa idônea ou restituição dos valores pagos
, o que configura manifesta falha na prestação do serviço e impõe o dever de reparar os prejuízos experimentados pelo consumidor.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACOTE TURÍSTICO CANCELADO – 123 MILHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CANCELAMENTO– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em caso de cancelamento de pacote de viagem a indenização em danos morais é devida, pois inegável que há uma série de expectativas geradas àquele que desembolsa valores expressivos para viajar com familiares, o que não foi possível em razão do inadimplemento e impedimento detectado quando a viagem já se aproximava, situação que causa ao consumidor frustração, tristeza, dissabor, ansiedade, sentimentos negativos com intensidade a romper o equilíbrio emocional e gerar violação a seu bem-estar. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas que, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10267728820238110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

No que se refere aos
danos materiais
, o valor de
R$ 1.697,07
corresponde exatamente ao montante desembolsado pelo autor para a aquisição das passagens aéreas, conforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos, sendo, portanto, devida a
restituição integral
do referido valor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante aos
danos morais
, sua configuração decorre da
quebra das legítimas expectativas do consumidor
, que, após planejar uma viagem e realizar o pagamento correspondente, foi surpreendido, às vésperas da data prevista para o embarque, com o
cancelamento unilateral do contrato
, sem qualquer possibilidade de negociação prévia ou apresentação de alternativa razoável.

Tal circunstância extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, traduzindo-se em verdadeiro
abalo moral
, passível de reparação, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O valor arbitrado pelo juízo a quo, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se
razoável, proporcional e compatível
com as peculiaridades do caso concreto, atendendo à
dupla função da reparação moral
: compensar o sofrimento experimentado pela parte lesada e
inibir a reiteração da conduta ilícita
por parte dos fornecedores de serviços.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ - AgInt no AREsp: 1025364 SP 2016/0315704-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017).

Dessa forma,
não há qualquer vício a ser reparado na sentença recorrida
, que, com acerto, reconheceu a responsabilidade solidária das rés e fixou indenização compatível com os danos sofridos pelo autor, em estrita observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetiva tutela do consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025